Tribunal: TJPA
Processo: 0007828-07.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007828-07.2010.8.14.0301

APELANTE: POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STJ. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEDUÇÃO LÓGICA. NÃO CABIMENTO. TÍTULO INEXIGÍVEL. EMBARGOS PROCEDENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial, os julgou procedentes e determinou a extinção da execução sem resolução do mérito em virtude da inexigibilidade do título executivo;

2. A jurisprudência nacional é firme quanto à admissibilidade do contrato celebrado com a fazenda pública como título executivo, sendo sua cartularidade expressada no termo contratual. Logo, colacionado tal documento aos autos, não há dúvida da celebração do negócio jurídico entre as partes e da consequente possibilidade de execução do quanto não cumprido por qualquer delas. Inteligência da Súmula nº 279 do STJ:

3. As notas fiscais colacionadas não contemplam a assinatura do destinatário, pelo que imprestáveis à comprovação processual. Ainda, a apelante sustenta a aplicação da interpretação lógica da prova à espécie, deduzindo um encadeamento cognitivo diante do qual defende a ausência de lógica na negativa da prestação do serviço no período em questão;

4. A discussão proposta não comporta nesta via processual, na medida em que convoca à demonstração de elemento capaz de dotar o título de um de seus pressupostos executórios: a exigibilidade, para o que só se presta o processo de conhecimento, necessariamente antecedente à fase de execução. É a dicção do art. 786 do CPC, que condiciona a propositura da execução à insolvência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/09/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação para manter a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 13449292) interposta por
POLO SEGURANCA ESPECIALIZADA LTDA.

contra sentença (Id. 13449291) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face do ESTADO DO PARÀ, os julgou procedentes e determinou a extinção da execução sem resolução do mérito em virtude da inexigibilidade do título executivo.

Em suas razões, a apelante defende a qualidade de título executivo oponível contra a fazenda pública do contrato de prestação de serviços discutido. Quanto à comprovação da prestação dos serviços no período de vigência contratual correspondente a novembro/2008 e novembro/2009, sustenta a incidência da técnica interpretativa da presunção lógica, segundo a qual são provas:

a) diante dos contratos nº 26/2005 e nº 7/2006, ambos com aditivos firmados em março/2009; e nº 9/2005, com aditivo celebrado em maio/2009, todos firmados quando já havia débitos em execução, o aditamento faz prova da prestação dos serviços até dezembro/2009, já que o tomador não o faria em caso de suspensão das atividades;

b) a notificação da retirada dos vigilantes empregados da autora das instalações da executada no dia 1/12/2009; e

c) extrato de contrato celebrado entre a executada e a empresa SERVISAN posterior a 1/12/2009, último dia de serviço prestado pela exequente.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os embargos do devedor.

Contrarrazões (Id. 13449296) impugnando as razões recursais e postulando o desprovimento do apelo.

Feito distribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público, declinando da intervenção ante a ausência de interesse institucional na lide (Id. 14365068).

É o relatório.

VOTO

Recebo
o recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial, os julgou procedentes e determinou a extinção da execução em virtude da inexigibilidade do título executivo.

Cinge-se o mérito recursal à verificação da exigibilidade do contrato de prestação de serviços de segurança objeto da execução, especialmente no tocante à comprovação da efetiva prestação dos serviços no período deduzido na exordial.

A execução diz respeito aos contratos administrativos nº 7/2005, 9/2005 e 26/2005, pendentes de pagamento no período compreendido entre novembro/2008 e novembro/2009.

O apelante colacionou os respectivos termos contratuais para comprovar a celebração do pacto entre as partes (Id. 13449281) e as concernentes notas fiscais de serviço (Id. 13449282) a título de prova do cumprimento da obrigação.

A jurisprudência nacional é firme quanto à admissibilidade do contrato celebrado com a fazenda pública como título executivo, sendo sua cartularidade expressada no termo contratual. Logo, colacionado tal documento aos autos, não há dúvida da celebração do negócio jurídico entre as partes e da consequente possibilidade de execução do quanto não cumprido por qualquer delas.

Neste sentido, o Enunciado nº 279 da Súmula do STJ que assim dispõe:

“SÚMULA 279

É cabível execução por título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública".

Demais disso, a exigibilidade do contrato administrativo deve ser reconhecida quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização de seu objeto. Vide:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA FISCAL QUE DEMONSTRA SUA REALIZAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1) O contrato de prestação de serviços aliado a demais documentos que comprovem sua efetiva realização reveste-se dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade; 2) No caso em tela, apenas a nota fiscal de fls. 108 possui tais características, sendo devida, portanto, sua contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado; 3) Apelo parcialmente provido. (TJ-AP - APL: 00133694420168030001 AP, Relator: Desembargador EDUARDO CONTRERAS, Data de Julgamento: 16/10/2018, Tribunal).

CONTRATO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AÇÃO JUDICIAL EXECUÇÃO FINANCEIRA NOTA DE EMPENHO CUMPRIMENTO DO OBJETO DESPESA PROCESSADA EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO REGULARIDADE. É regular a execução financeira de nota de empenho quando verificado quea despesa realizada foi devidamente processada, contendo comprovação deempenho, liquidação e pagamento.ACÓRDÃO: Vista, relatada e discutida a matéria dos autos, na 30ª SessãoOrdinária da Segunda Câmara, de 5 de dezembro de 2017, ACORDAM osSenhores Conselheiros, por unanimidade, nos termos do voto do Relator,em declarar a regularidade da execução financeira da Nota de Empenho n.2902/2014, celebrado entre Fundo Especial de Saúde de MS e ExpressaDistribuidora de Medicamentos LTDA. Campo Grande, 5 de dezembro de2017.Conselheiro MARCIO CAMPOS MONTEIRO Relator (TCE-MS - CONTRATO ADMINISTRATIVO: 151282014 MS 1.535.752, Relator: MARCIO CAMPOS MONTEIRO, Data de Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 1740, de 21/03/2018).

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. ART. 784, II, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. EXIGIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA TOTALMENTE. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INSUBSITÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO JUNTADA. 1. Para efeito de ação de execução, o contrato administrativo é considerado título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso II, do CPC, dada sua caracterização como documento público, conforme a iterativa jurisprudência do STJ; 2. No que se refere ao contrato administrativo nº.019/2003-SESMA e seus posteriores termos aditivos, verifica-se faltar o atributo da exigibilidade da obrigação, a impedir a utilização da via executiva, porquanto as notas fiscais correspondentes não estão assinadas por agente público responsável pela tomada do serviço objeto do contrato. Além disso, algumas notas juntadas referem-se a prestação de serviço diverso daquele contratado. 3. A exigibilidade da obrigação não está condicionada a comprovação de obrigação acessória que não foi solicitada pela contratante. 4. A planilha de cálculos está apta a consubstanciar a pretensão executória formulada pela exequente, ora apelada, pois apresenta fórmula de conclusão do cálculo doa1 débito em relação ao contrato administrativo mantido com a Coordenadoria Municipal de Turismo. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-PA - APL: 00315926320088140301 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 10/11/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 11/11/2016)”.

As notas fiscais colacionadas não contemplam a assinatura do destinatário, consistindo em documento unilateral. Portanto, imprestáveis à comprovação processual.

Afora isso, a apelante sustenta a aplicação da interpretação lógica da prova à espécie, deduzindo um encadeamento cognitivo diante do qual defende a ausência de lógica na negativa da prestação do serviço no período em questão.

Segundo a tese recursal, fazem prova da prestação dos serviços:

a) os contratos nº 26/2005 e nº 7/2006, ambos com aditivos firmados em março/2009; e nº 9/2005, com aditivo celebrado em maio/2009, todos firmados quando já havia débitos em execução, o aditamento faz prova da prestação dos serviços até dezembro/2009, já que o tomador não o faria em caso de suspensão das atividades;

b) a notificação da retirada dos vigilantes empregados da autora das instalações da executada no dia 1/12/2009; e

c) o extrato de contrato celebrado entre a executada e a empresa SERVISAN posterior a 1/12/2009, último dia de serviço prestado pela exequente.

Ocorre que, a teor do art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Portanto, tal qual cediço no campo genérico das execuções, o processo executório não comporta instrução probatória para demonstrar o cumprimento do termo ou condição de exigibilidade, sendo esta típica do processo de conhecimento.

Desta feita, a discussão proposta pelo apelante não comporta nesta via processual, na medida em que convoca à demonstração de elemento capaz de dotar o título de um de seus pressupostos executórios: a exigibilidade, para o que só se presta o processo de conhecimento, necessariamente antecedente à fase de execução. É a dicção do art. 786 do CPC, que condiciona a propositura da execução à insolvência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – ARTIGO 783, DO CPC/2015 – TÍTULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. Para que um título possa ser executado judicialmente, faz-se mister que ele seja líquido, certo e exigível. Haverá liquidez quando a importância da prestação for determinada e, por fim, estará presente a exigibilidade se o seu pagamento não depender de termo ou condição ou tampouco estiver sujeito a outras limitações. Carecendo o título executivo extrajudicial de um dos requisitos deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura (art. 783 do CPC). (TJ-MS - AC: 08024138120168120001 MS 0802413-81.2016.8.12.0001, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - O título que autoriza a execução é aquele que, prima facie, evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou, que permite que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento. II - A ausência de título executivo judicial apto a sustentar a execução apresentada, implica na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tal matéria é revestida de ordem pública, passível de aferição nesta instância recursal, suficiente a ensejar, de ofício, a extinção do processo de origem, em decorrência do efeito translativo de que é dotado o agravo de instrumento. RECURSO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (TJ-GO - AI: 04422232520198090000, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 09/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020).

Sendo assim, ausente capacidade executiva do título, deve ser reconhecida a falta de pressuposto de desenvolvimento válido da execução, para extingui-la sem resolução do mérito a partir da procedência dos embargos do devedor, tal qual se deu na sentença, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação para manter a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor e extinguiu sem resolução de mérito a execução de título extrajudicial, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/10/2023